Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta ao CNIB e SIMBA. Indeferimento.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis.
2. Mantém-se o indeferimento do pedido de pesquisa no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) por resultar em quebra de sigilo bancário, injustificável no caso.